Tribunal: TJDFT
Processo: 0717447-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DO BEM PARA OUTRA LOCALIDADE. RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Após a apreensão do bem, o devedor dispõe do prazo de cinco dias para pagar a integralidade da dívida pendente, o que, se realizado, possibilitar-lhe-á a recuperação do veículo.
2. Afigura-se razoável a restrição temporária à remoção do bem para outra localidade, pois visa assegurar ao devedor, caso venha a adimplir a integralidade da dívida no prazo legal, a devolução do bem sem maiores transtornos. Precedentes do TJDFT.
3. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.